Tribunal: TJDFT
Processo: 0720510-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720510-60.2019.8.07.0000 RECORRENTES: WELINGTON APARECIDO NEVES - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS - ME, JHONATHAS APARECIDO GUIMARÃES SUCUPIRA RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso especial diz respeito à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015 (REsp 1.812.301/SC e REsp 1.822.171/SC – Tema 1.046). Todavia, em 31/8/2022 e 1/9/2022, o Ministro Raul Araújo decidiu, respectivamente, pela desafetação dos recursos especiais 1.822.171/SC e 1.812.301/SC, vindo o Tema 1.046 ser cancelado em 2/9/2022. Por essa razão, revogo a decisão de ID 35169387 e passo ao respectivo juízo de admissibilidade. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. 1. No caso em análise restou conhecido e provido recurso especial interposto pelos agravantes em que restou reconhecida a possibilidade de condenação em honorários advocatícios de sucumbência na primeira fase da ação de exigir contas. 2. Verifica-se, assim, que o reconhecimento do dever de prestar contas pela parte requerida não tem expressão econômica, nos termos do § 5o do artigo 550 do Código de Processo Civil, a verba honorária deve ser fixada com base na apreciação equitativa, conforme art. 85 §8o do CPC, com a análise dos critérios previstos no incisos do §2o do citado artigo, quais sejam, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Os recorrentes apontam divergência jurisprudencial no tocante à interpretação dada ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, afirmando que o critério de aplicação da equidade para a fixação dos honorários advocatícios é subsidiário, devendo prevalecer, no caso dos autos o método objetivo, ou seja, arbitramento no percentual de 10% a 20% (dez a vinte por cento). Colacionam julgados da Corte Superior a título de paradigmas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular, e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao mencionado malferimento ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso interpretativo, porquanto a decisão colegiada está em sintonia com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, o que atrai a aplicação do enunciado sumular 83 da Corte Superior. Confira-se, a propósito: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTESDO STJ. MATÉRIAENFRENTADA RECENTEMENTE PELO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA DO STJ. RESP 1.874.603/DF. VALOR INESTIMÁVEL DO PROVEITO ECONÔMICO A ATRAIR A APLICAÇÃO DO § 8o DO ART. 85 DO CPC, CONFORME DECIDIDO NO ALUDIDO JULGADO. RECONHECIMENTO. RECONSIDERAÇÃO NO PONTO. NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Consoante orientação do STJ, "a despeito da alteração, pelo novo diploma processual civil, da natureza jurídica do provimento jurisdicional que encerra a primeira fase da ação de exigir contas quando há a procedência do pedido, não há razões para que seja alterada a forma da condenação ao pagamento das verbas da sucumbência antes admitida sob a vigência do anterior código, afinal, o conteúdo do pronunciamento jurisdicional permaneceu o mesmo" (REsp 1.874.603/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/11/2020, DJe 19/11/2020). 2. Outrossim, é "cabível na primeira fase da ação de prestação a condenação em honorários advocatícios" (AgInt no REsp 1.829.646/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2020, DJe 18/12/2020). 3. Considerando a extensão do provimento judicial na primeira fase da prestação de contas, em que não há condenação, inexistindo, inclusive, qualquer correspondência com o valor da causa, o proveito econômico mostra-se de todo inestimável, a atrair a incidência do § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil. Critério adotado pela Terceira Turma por ocasião do julgamento do REsp 1.874.603/DF. Observância. 3.1 Absolutamente descabida a alegação de que o relator, integrante da Terceira Turma, não estaria autorizado a decidir singularmente o recurso, nos exatos termos em que se posiciona o colegiado do qual faz parte, a pretexto de violação do art. 932 do Código de Processo Civil. Além disso, a decisão monocrática, é, pela presente via recursal, submetida justamente à apreciação do órgão colegiado competente, inexistindo, pois, nenhuma mácula em tal deliberação. 4. Agravo interno improvido. (AgInt no AgInt no REsp n. 1.878.411/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014